Tribunal: TJDFT
Processo: 0034561-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL NÃO ESTABILIZADA.
I – Não são cabíveis honorários sucumbenciais na execução fiscal extinta pelo pagamento do débito na via administrativa, antes da citação, pois não estabilizada a relação jurídica processual.
II – Apelação desprovida.